Tribunal: TJES
Processo: 0000031-96.2017.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-96.2017.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: JESSICA ALVES SCARPI BELIZARIO

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – REFLEXOS NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Conforme previsto no art. 39, §3º da Constituição Federal, aplica se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, VIII, ou seja, direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. .

2.
O adicional de insalubridade é espécie de gratificação devida ao trabalhador que está exposto a ambiente laboral potencialmente nocivo. Portanto, trata-se de vantagem ligada à atividade desempenhada, de tal forma que, em sendo cessada a condição insalubre, deve ser suspenso o pagamento da gratificação respectiva.

3.

Assim, dúvida inexiste acerca de seus reflexos sobre o décimo terceiro salário. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033175-60.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA

APELADO: JESSICA ALVES SCARPI BELIZÁRIO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
contra sentença de fls. 72/77, proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única daquela Comarca que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
JESSICA ALVES SCARPI BELIZÁRIO,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento do valor referente às diferenças de 13º salário, limitado aos reflexos do adicional de insalubridade desde o ano de 2012, atualizado na forma da Lei 9.494/97.

Em suas razões recursais (fls. 80/85), o apelante alega, basicamente, pautar sua atuação no disposto na Lei Municipal nº 735/91, que estabelece que a gratificação natalina será paga na proporção de 1/12 (um doze avos) da remuneração que o servidor fizer jus no mês de dezembro.

Aduz que a citada Lei deixa claro em seu art. 44 que o adicional de insalubridade na parcela relativa ao 13º salário é indevida, porquanto o conceito de remuneração limita-se ao vencimento do cargo acrescido de vantagens pecuniárias permanentes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Consoante se depreende dos autos, a autora é servidora efetiva, atuando como enfermeira no Município de Santa Leopoldina, recebendo sempre no mês de junho o valor referente ao décimo terceiro salário.

Entretanto, afirma que a citada parcela não vem sendo paga de forma integral, desde o ano de 2012, haja vista a não inclusão do adicional de insalubridade.

O ente municipal, em seu recurso, afirma que o pagamento do adicional de insalubridade na parcela relativa ao décimo terceiro salário é indevida, pois o art. 44 da Lei Municipal nº 735/91 estabelece que “
remuneração é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.
”

Pois bem.

Conforme previsto no art. 39, §3º, da Constituição Federal, aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, VIII, da Lei Maior, ou seja, o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria.

Sabe-se que a remuneração é vencimento do cargo efetivo, acrescido de vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.

O adicional de insalubridade é espécie de gratificação devida ao trabalhador que está exposto a ambiente laboral potencialmente nocivo. Portanto, trata-se de vantagem ligada à atividade desempenhada, de tal forma que, em sendo cessada a condição insalubre, deve ser suspenso o pagamento da gratificação respectiva.

De acordo com Hely Lopes Meirelles (Direito Administrativo, 13ª ed., São Paulo, 1987), as gratificações são “
acréscimos de estipêndio do funcionário, concedidas a título definitivo ou transitório (...) pela ou em razão das condições anormais em que se realiza o serviço (propter laborem
), ou (...) em razão de condições pessoais do servidor (propter personam)”.

Ainda de acordo com o renomado doutrinador:

A legislação federal, estadual e municipal apresenta-se com lamentável falta de técnica e sistematização na denominação das vantagens pecuniárias de seus servidores, confundindo e baralhando adicionais com gratificações, o que vem dificultando ao Executivo e ao Judiciário o reconhecimento dos direitos de seus beneficiários. Essa imprecisão conceitual é que responde pela hesitação da jurisprudência, pois que em cada estatuto, em cada lei, em cada decreto, a nomenclatura é diversa e, não raro, errônea, designando uma vantagem com o nomen juris da outra.

Nesse cenário, importa o fato de que, enquanto durar a condição insalubre, deverá esta ser paga, e, no caso concreto, afigura-se dos contracheques anexados pela recorrida que esta percebe a gratificação de insalubridade no percentual de 20%.

Assim, dúvida inexiste acerca de seus reflexos sobre o décimo terceiro salário. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE JOÃO PINHEIRO - OPERÁRIO -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - COMPROVAÇÃO TÉCNICA DAS CONDIÇÕES INSALUBRES DO LOCAL DE TRABALHO - VANTAGEM DEVIDA -
CABIMENTO DE REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE APENAS SOBRE O 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS
. 1. O direito ao adicional de insalubridade está previsto na Lei municipal complementar n. 003/2002, a qual regulamenta a concessão da vantagem aos servidores do Município de João Pinheiro. 2.
Uma vez comprovado nos autos, através de avaliação pericial, que o servidor trabalha em local insalubre, com a definição do grau de insalubridade, o seu direito deve ser reconhecido.
3.
São devidos os reflexos do adicional de insalubridade no décimo terceiro salário, nas férias e no terço constitucional, porquanto tais verbas são calculadas com base na remuneração integral do servidor.
4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10363120047289001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 10/03/2020)

Apelação. Ação declaratória e cobrança. Direito administrativo. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Inocorrência.
Adicional de insalubridade
. Servidores do município de Vilhena. Precedentes. Base de cálculo. Salário mínimo. Impossibilidade.
Reflexos do adicional sobre férias e décimo terceiro salário
. Recurso não provido. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente aponta os motivos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão. 2. O art. 7º, IV, da CF veda a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, daí por que não poderia o ente público eleger o salário mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicionais e gratificações.2. Acerca da utilização do salário mínimo como base de cálculo, a matéria foi pacificada pelo plenário da Suprema Corte que, no julgamento do RE nº 565.714, com repercussão geral reconhecida, definiu tese no sentido de que, nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado. Súmula Vinculante n. 4 do STF. 3.
Com base na legislação dos servidores do município de Vilhena, aplica-se o vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como reputando correto o entendimento acerca da incidência sobre as férias e o décimo terceiro salário, visto que o adicional de insalubridade pago com habitualidade tem natureza salarial, devendo refletir sobre férias e décimo terceiro salário. Precedentes da Corte.
4. Na hipótese, considerando que o ente público não poderia eleger o salário mínimo como base de cálculo para o pagamento de adicional de insalubridade, impõe-se reconhecer a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo, com os respectivos reflexos. 5. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7012227-37.2021.822.0014, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Especial, Relator (a) do Acórdão: Des. Miguel Monico Neto, Data de julgamento: 07/02/2023

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

Todavia, tratando-se de sentença ilíquida, os honorários deverão ser fixados na fase de liquidação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.